Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento nos arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de autorização do Juízo para acionamento do sistema de geolocalização (GPS) do veículo objeto de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial recorrido não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas no art. 1.015 do CPC. O autor/agravante ainda pode requerer a conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4° do Decreto-Lei n. 911/1969, e não houve o esgotamento das vias ordinárias para localização do automóvel, porquanto não diligenciado todos os endereços conhecidos, conjuntura hábil a afastar a urgência da medida vindicada para que se justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988).
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido e desprovido.